Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. DIVISÃO. VÍCIO EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridade da divisão dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que foi reconhecida, de ofício, a ilegitimidade da parte embargante, negando provimento ao recurso e que, ao fixar os honorários, o acórdão não deixou claro quanto ao valor devido a cada parte.
4. Vício reconhecido e sanado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.